Tribunal: TJSP
Processo: 0002330-39.2016.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002330-39.2016.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é
embargante CONSTRUTORA ATERPA M. MARTINS S/A, é embargado COLENDA
2A. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002330-39.2016.8.26.0024/50000 - Andradina - VOTO No 12655 2/5
Embargos de Declaração no 0002330-39.2016.8.26.0024/50000
Embargante: Construtora Aterpa M. Martins S/A
Embargado: Colenda 2o Câmara de Direito Criminal
Foro/Vara de origem: Andradina 2a Vara
Voto no 12.655
Embargos de declaração. Tempestividade. Conhecimento. Vício.
Rejeição. Tempestivos, conhece-se de embargos de declaração
que, no mérito, ficam todavia rejeitados por ausentes, na decisão
embargada, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade que ocasionasse seu acolhimento (Código de
Processo Penal, artigo 619).
Vistos. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela
Construtora Aterpa M. Martins S/A em face do acórdão proferido
que deu parcial provimento à apelação interposta, reduzindo as penas
aplicadas à embargante.
Aponta a embargante a ocorrência de omissões e contradições
na decisão embargada.
Reclama, assim, o provimento aos presentes embargos a fim de
se esclarecer tais pontos.
É o relatório.
Não obstante os argumentos do embargante, é caso de
conhecer, posto que tempestivos, mas não acolher os presentes
embargos, pois objetivam modificar o acórdão proferido com vistas a
alcançar, por via oblíqua, a pretendida absolvição da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002330-39.2016.8.26.0024/50000 - Andradina - VOTO No 12655 3/5
Sabe-se que acolher efeitos modificativos aos embargos
declaratórios exige situação de extrema excepcionalidade. Se presta
o recurso em questão, precipuamente, sanar vício formal,
eventualmente ocorrido, do julgado.
Não se trata da hipótese dos autos. A matéria combatida em
sede de embargos declaratórios foi devidamente enfrentada quando
do julgamento da apelação, não padecendo de qualquer necessidade
de retificação.
A tipicidade da conduta perpetrada pela ré, ao contrário do
alegado, foi devidamente positivada na decisão colegiada, que conclui
que “Resta evidente, portanto, que a empresa “ATERPA”, ao não
tomar medidas de precaução cabíveis, provocou os danos ambientais
descritos na denúncia.”, apontando-se que a denúncia, disponível
para leitura nos autos, claramente faz referência a danos potenciais “à
saúde humana, mortandade de animais e destruição significativa da
flora”. Vê-se, assim que a decisão de origem, com base nas provas
presentes nos autos, concluiu pela ocorrência de tais danos e pela
responsabilização da empresa ora embargante. Não se faz
necessária que a decisão judicial contenha a frase expressa “a
conduta descrita nos autos é típica”, uma vez que tal tipicidade
decorre da própria análise efetuada no acórdão. A discordância da
parte em relação a tal conclusão não se confunde com omissão da
decisão, e deve ser arguida em instância superior, através de recurso
adequado.
O mesmo se diga quanto à suposta omissão da decisão ao, em
tese, não analisar a tipicidade da conduta em relação ao artigo 54,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002330-39.2016.8.26.0024/50000 - Andradina - VOTO No 12655 4/5
parágrafo 3o, da Lei 9.605/97. Aqui, novamente, tal tipicidade foi
analisada, concluindo a decisão pela ocorrência do crime, cabendo,
de tal decisão, em caso de discordância, recurso próprio a instâncias
superiores, não se confundindo, novamente, discordância com
omissão.
Quanto à suposta “confusão” entre materialidade do delito e
materialidade do fato, basta dizer que materialidade do fato significa,
obviamente, materialidade do fato criminoso, e não outra qualquer. Se
a materialidade do fato está provada, e o fato é tipificado como crime,
tem-se a materialidade do delito.
Ainda, não há qualquer contradição na decisão a respeito da
responsabilidade da empresa em relação ao disposto do parágrafo 3o
do artigo 54 da citada Lei. Veja-se que a conduta ali descrita é aquela
de “deixar de adotar...medidas de precaução...” (grifo nosso). Assim,
ao argumentar o acórdão que “a negligência da empresa se deu por
decisão de seu responsável legal ou contratual...” fica evidente que se
conclui, ali, que a empresa dolosamente deixou de adotar as medidas
cabíveis, sendo cristalino que não há, aí, qualquer confusão entre
dolo e culpa.
Por fim, não há que se falar em omissão em relação à tese
defensiva do direito penal como ultima ratio. A própria decisão
condenatória esposada pelo acórdão afasta, necessariamente, tal
tese, não se exigindo menção expressa a teses que, por conclusão
lógica, não foram acatadas pela decisão. Fosse assim, deveriam as
decisões judiciais se debruçarem eternamente sobre por quais razões
não adotaram tais e quais teses, quando parece mais lógico e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002330-39.2016.8.26.0024/50000 - Andradina - VOTO No 12655 5/5
econômico que tais decisões justifiquem, apenas, por qual razão
adotaram tais e quais teses.
Além disso, da análise do v. acórdão, não se verificam
quaisquer outras ambiguidades, obscuridades, contradições ou
omissões que ensejassem o acolhimento e reforma algum de vício de
forma.
Como já asseverado, os embargos de declaração não se
prestam a forçar um reexame do julgado embargado, pois servem tão-
somente para suprir imperfeições no tocante ao pronunciamento e
que em nada se confundem com o mérito da questão, como deseja o
ora embargante.
Pelos motivos acima esposados, conheço, porém rejeito os
embargos declaratórios.

Mazina Martins
Relator